Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-34.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Daniel de Souza Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Narra a inicial que o paciente foi preso preventivamente em 18 de junho de 2020, por supostamente integrar organização criminosa, na qual em 07 de julho foi oferecida a denúncia em face de 27 (vinte e sete) acusados.
Aduz que o paciente apresentou resposta a acusação, pleiteando a juntada das provas colhidas, especialmente dos aparelhos telefônicos apreendidos em posse dos réus, tendo o juiz a quo deferido o pedido, contudo, até a data da audiência não tinham sido atendido, sendo necessário a defesa oficiar o Ministério Público e a Delegacia de Polícia Judiciário de Sapezal, todavia, permaneceram inertes.
Destacou que o impetrante entrou em contato com o Juízo, informando que as provas requeridas não tinham sido juntadas aos autos, tendo o Magistrado respondido que: “Recebi a notícia de que os documentos solicitados pela Defesa serão apresentados antes do início da audiência. (...).” (Sic). Ocorre que quando iniciado a audiência em 21 de maio de 2022, somente após a defesa tomar a palavra é que foi juntado ao processo o ofício de resposta, assinado pelo Delegado de Policia.
Elencou as respostas do ofício e relatou que seu pleito foi ignorado, pois não foi possível ter acesso em sua totalidade das provas produzidas durante a investigação, o que cerceia a atividade da defesa e impõe ao paciente e aos corréus um processo temerário, vedado pelo principio da não-surpresa.
Asseverou que diante disto, requereu a suspensão da instrução processual até que fossem juntados aos autos os elementos de prova constituída, desta feita, diante do interesse da defesa dos demais corréus no prosseguimento dos autos, decidiu-se pelo desmembramento do processo no que se refere ao beneficiário.
Declarou que apenas em 16 de novembro de 2021, os autos foram realmente desmembrados, sem qualquer movimentação posterior, entretanto, nenhuma mídia foi juntada.
Alegou que o paciente já está preso preventivamente há mais de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, e há aproximadamente 310 (trezentos e dez) dias sem sua revisão, descumprindo as determinações do art. 316, do CPP, além de violar o princípio da duração razoável do processo e da presunção de inocência, pois o beneficiário se encontra em tempo superior ao que ficaria se caso for condenado, configurando mera antecipação de pena.
Argumentou que tendo em vista a demora da instrução criminal diante da suspensão pela ausência de compartilhamento das provas obtidas na investigação criminal, o beneficiário deve ser colocado em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Apontou que não há contemporaneidade dos elementos que ensejaram o pedido de prisão preventiva, além de relatar que, em que pese à gravidade abstrata do delito, não há nenhum elemento que aponte qual o papel de importância do paciente, bem como, a instrução processual já foi realizada no processo originário e todos os meios de provas já estão protegidos, portanto, não há fundamentação capaz de sustentar a manutenção da prisão cautelar.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, assim como, pede a determinação para que a defesa tenha acesso a todo o acervo colhido durante as investigações. (Id. 122561458)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 123507984). Informações juntadas (Id. 125045169).
O impetrante anexou inicial sobre esclarecimentos dos fatos (Id. 125422169). Juntou
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel de Souza Silva, contra ato emanado pelo Juízo 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Cabe destacar que em análise perfunctória, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, que referente ao suposto cerceamento de defesa, na qual alega que a defesa não possuir acesso a todas as provas, pode-se extrair das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 125045169), que “a mídia com espelhamento dos celulares apreendidos dos quais foram realizadas as perícias, estando a disposição das defesas em cartório, uma vez que não é possível sua inserção no Sistema Apolo”. (Sic)
Portanto, à princípio, a defesa do paciente possui acesso integral as provas produzidas nos autos, devendo a análise do mérito da impetração ser melhor analisado em momento oportuno, após parecer da Procuradoria.
Referente ao excesso de prazo para a formação da culpa, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
Ainda, deve-se levar em conta que diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, devendo assim ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.
Em consulta ao andamento processual, observo que o feito, aparentemente, segue seu curso regular, pois a denúncia foi recebida e em 18-04-2022 foi designada data para continuação da audiência de instrução e julgamento para 04-05-2022, além do mais, ressalta-se a complexidade do caso em que apura crimes praticados por organização criminosa, com pluralidades de réus, na qual no inicio do processo possuía 27 (vinte e sete) réus, circunstâncias essas que demandam um tempo superior, exigindo maior cautela do Poder Público, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
Por fim, concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, o juiz a quo esclareceu que em 18-04-2022 a prisão preventiva do paciente foi mantida, ademais, eventual atraso em sua revisão, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
O c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).
Por sua vez, a segregação cautelar foi mantida, diante do fato de que o paciente supostamente seria uma das pessoas responsáveis em acertar valores da “lojinha, “camisa” e outras dívidas da comercialização de drogas.
Ademais, destacou o fato do mesmo possuir processo executivo de pena no 200080-72.2021.8.11.0078, tendo sido condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas, o que constitui elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva.
Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo à finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.
Destarte, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, considerando a complexidade do caso e a quantidade de investigados demandou investigações mais extensas, por envolver suposto integrante de relevante organização criminosa.
Assim o C. STJ:
“[...]3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.o 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.